Tribunal: TJDFT
Processo: 0000207-60.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADES. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. A inobservância do princípio da identidade física do juiz, consagrado no artigo 399, § 2°, do Código de Processo Penal, não acarreta, de maneira automática, nulidade processual, devendo ser comprovado o prejuízo concreto para a Defesa. O indeferimento de diligências consideradas inócuas, inúteis ou protelatórias, não caracteriza cerceamento de defesa. Nos crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. O acervo probatório constante dos autos, em especial os depoimentos coesos e firmes das vítimas, bem como das testemunhas, comprova a materialidade e autoria do delito, não se mostrando viável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória. Correta a aplicação da disciplina prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, em hipótese na qual o delito sexual foi cometido contra vítimas diferentes, restando justificada a fração de aumento eleita pelo Magistrado singular diante da gravidade concreta da conduta criminosa. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea a, do Código de Processo Penal, o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado.